Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-95.2022.8.11.0105
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000447-95.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA SOUZA RODRIGUES PAZ - CPF: 032.835.231-42 (RECORRENTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:
1000447-95.2022.8.11.0105

Origem

:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes

:
ES
TADO DE MATO GROSSO,

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO

GROSSO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Recorrida

:
EISANGELA SOUZA RODRIGUES PAZ

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR ACAUTELATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM NOME DA RECLAMANTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos reclamados visam reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 214214227), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
as pretensões deduzidas na inicial, declarando a inexistência de propriedade do veículo Suzuki EM 125 YES, ano/modelo 2008/2009, placa NJO-3227, Renavam 00153690208, bem como a inexistência de qualquer obrigação tributária (impostos, taxas, licenciamento, multas) que recaiam sobre o veículo mencionado e registrados no nome da reclamante.

E, ainda, condenou o reclamado Banco Finasa BMC S.A. (Bradesco) ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 7.000,00.

Em suas razões recursais, os reclamados, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), alegam que o Detran/MT, na condição de autarquia estadual, se submete aos princípios da legalidade e, desse modo, todo veículo registrado em território nacional deve conter a identificação de seu proprietário.

Aduzem que, quando se busca a alteração do cadastro dos veículos em geral, o sistema traz algumas possibilidades, não havendo campo específico para se realizar a regularização de propriedade sem vinculá-lo a outro CPF ou CNPJ.

Diante disso, afirmam ser impossível a exclusão de propriedade do veículo automotor em questão.

Asseveram que o efeito prático ao acolhimento dessa tese implicaria na admissão de circulação de veículo sem a identificação de um proprietário, visto que a lei exige a vinculação a uma pessoa, seja física ou jurídica, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade veicular.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para o fim de anular a sentença recorrida, especialmente quanto à determinação da exclusão do nome da recorrida do registro de propriedade do veículo sem a indicação do atual possuidor para fins de transferência, determinação para a realização da baixa ou bloqueio administrativo para fins de regularização.

O reclamado, Banco Bradesco Financiamentos S.A. alega:
a
) princípio da boa-fé objetiva;
b
) ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;
c
) excludente de responsabilidade (inexistência de defeito na prestação de serviço);
d
) inexistência de dano moral, alternativamente, redução do valor da condenação e
e
) enriquecimento sem causa por parte da reclamante. Ao final, pugna pelo processamento do recurso interposto e oportuna remessa dos autos ao Eg. Colégio Recursal.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (id. 213763709), argumentando que a r. sentença deve ser mantida, pois os recorrentes não apresentaram provas suficientes para contrariar suas alegações.

Sustenta que nunca foi proprietária do veículo em questão e que o Detran-MT não demonstrou a tradição do veículo, merecendo ser reconhecida a confissão dos fatos.

Aduz que o Estado de Mato Grosso também não forneceu documentos assinados pela reclamante, apenas extratos emitidos pelo Detran-Net.

Pontua que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu que a reclamante alega um fato negativo, o que inverte o ônus da prova aos recorrentes.

Enfatiza que nunca comprou ou possuiu o veículo e não fez qualquer negociação com o Banco Finasa, que registrou o veículo em seu nome indevidamente, configurando um ato ilícito.

Afirma que a responsabilidade do banco é objetiva, pois não verificou adequadamente a documentação na contratação do financiamento.

Defende que o Banco Finasa causou danos morais à autora, cujo nome foi indevidamente incluído em cadastros de devedores.

Por fim, considera que a sentença foi justa ao condenar o reclamado Banco Bradesco a indenizá-la por danos morais, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devido à falha na prestação de serviços e aos transtornos causados à autora. Conclui que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante, ao tentar obter crédito em uma instituição financeira, descobriu a existência de seis protestos cambiários no valor total de R$ 879,46, registrados no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Colniza, fato que impediu seu acesso a financiamentos.

Conforme informa a reclamante, tais protestos foram originados por débitos de IPVA e licenciamento de uma motocicleta Suzuki EM 125 YES, registrada em seu nome, o qual ela afirma que nunca adquiriu, possuiu ou financiou e não registrou a documentação de referência no Detran-MT, nem contratou financiamento com o Banco Finasa BMC S.A., sendo, portanto, indevido o registro do veículo e as cobranças associadas.

Afirma, ainda, que nunca foi notificada sobre tais dívidas ou sobre sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, acreditando que houve uso indevido de seus documentos ou erro na emissão pelo órgão responsável.

Diante disso, busca judicialmente a declaração de inexistência das dívidas, a anulação dos registros do veículo, o cancelamento das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, e a responsabilização dos causadores dos prejuízos morais e materiais sofridos.

A magistrada singular, ao homologar o projeto elaborado pelo Juiz Leigo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a propriedade do veículo em questão em nome da reclamante, bem como inexistente qualquer obrigação tributária relacionada ao bem, condenando, ainda, o reclamado Banco Bradesco em danos morais, no importe de R$ 7.000,00 devidos à reclamante.

A matéria tratada nos autos se enquadra a uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Observa-se que a demandante anexou a inicial os documentos a que teve acesso,
demonstrando que houve negativação do seu nome junto ao SPC, por causa de 06 (seis) protestos
, referenciados em certidão de dívida ativa por indicação, apresentados pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (ids. 213763198, 213763199 e 213763650).

Demonstrou, ainda, que
o veículo Suzuki EM 125 YES, placa NJO-3227, Renavam 00153690208, encontra-se registrado em seu nome, com diversos débitos referentes a licenciamentos, seguro DPVAT e alienado junto ao Banco Finasa BMC S.A
(id. 213763651). Desse modo,
cumpriu com o que dispõe o art. 373, I, do CPC
.

De outro lado, conforme consignado na r. sentença, bem como os documentos apresentados em contestação (id 213763672 a 213763683),
a despeito de afirmar que a demandante celebrou um contrato de financiamento do bem mencionado
,
o reclamado Banco Bradesco Financiamento S.A. não se desincumbiu de apresentar o suposto instrumento contratual
, ato que lhe incumbia, contrariando, assim, com o disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença recorrida, quanto à condenação a título de danos morais em favor do reclamante.

Sobre o dano moral,
este pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio psicológico de um indivíduo. Assim, é o sofrimento, a angústia e o desequilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem às vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra o dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas também de respeito à própria humanidade.

Salienta-se que a responsabilidade do reclamado é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro
(§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais,
fixado
pela r. sentença, se mostra adequado ao caso concreto
, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim,
quanto à alegação dos reclamados Estado de Mato Grosso e Detran/MT, sobre a impossibilidade de exclusão de propriedade do veículo automotor
, devendo o veículo ser vinculado ao registro de uma pessoa, seja física ou jurídica, acrescento que, como restou configurada a fraude alegada pela reclamante, a determinação proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida. Os órgãos de controle que devem buscar meios de apreensão desse veículo, caso esteja em circulação.

A fraude não pode ser instrumento de perturbação e angústia à reclamante, sendo que o Detran/MT deveria se acautelar melhor antes de fazer registros de propriedade dos veículos que lhes são requeridos.

Pelas razões expostas, conheço ambos os recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos reclamados, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes, Estado de Mato Grosso e Detran/MT, nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Condeno, ainda, o reclamado Banco Bradesco Financiamento S.A. ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024